Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-78.2025.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001515-78.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HORACIO BENEDITO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 557.451.301-30 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONTEXTO DE CRISE HÍDRICA. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano moral ajuizada em razão de interrupção e alegada inadequação do serviço público de abastecimento de água durante crise hídrica no Município de Alta Floresta, no período de setembro e outubro de 2024.

O autor sustentou falha na prestação do serviço essencial, pleiteando indenização de R$ 15.000,00. A sentença rejeitou a pretensão, reconhecendo a ocorrência de estiagem extrema e a adoção de medidas emergenciais pela concessionária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente, no contexto de prova emprestada; e (ii) saber se a interrupção do fornecimento de água, em cenário de crise hídrica excepcional, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

Não há nulidade processual. O art. 357, § 4º, do CPC deve ser interpretado à luz da primazia do julgamento de mérito e dos poderes instrutórios do juiz (CPC, art. 370). A oitiva da testemunha ocorreu como prova emprestada regularmente deferida, com ciência das partes e possibilidade de participação no ato, inexistindo demonstração concreta de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Aplica-se o CDC à relação jurídica, inclusive com inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inc. VIII). Contudo, incumbe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da CF/1988 exige a demonstração de defeito do serviço e de nexo causal.

Restou incontroversa a ocorrência de estiagem extrema, com redução drástica da vazão do manancial, caracterizando evento de força maior. A concessionária adotou medidas mitigatórias, como racionamento e fornecimento por caminhão-pipa, não se evidenciando omissão deliberada ou desídia administrativa.

A excepcionalidade do evento rompe o nexo causal, nos termos da teoria do risco administrativo. Ausente ato ilícito imputável à concessionária, não se configura o dever de indenizar (CC, art. 927).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A oitiva de testemunha como prova emprestada, com ciência das partes e ausência de demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa. 2. A interrupção do fornecimento de água decorrente de estiagem extrema
,
acompanhada da adoção de medidas emergenciais pela concessionária, caracteriza hipótese de força maior apta a afastar o nexo causal e o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Horacio Benedito Santos de Oliveira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra
Aguas de Alta Floresta, julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

E
m suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente
o
cerceamento de defesa
, ao argumento de que foi deferida, como prova emprestada do processo nº 1001490-65.2025.8.11.0007, a oitiva da testemunha João Antônio Possani Oinaski, a qual não teria sido apresentada tempestivamente no rol de testemunhas, impossibilitando o exercício pleno do contraditório e da contradita, em afronta aos arts. 357, §4º, 447 e 457 do CPC, bem como ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Sustenta que houve surpresa em audiência, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. No mérito, defende a ocorrência da f
alha na prestação do serviço público essencial
, sustentando que houve interrupção total do fornecimento de água por dias consecutivos, inclusive com descumprimento do cronograma de racionamento divulgado pela própria concessionária, bem como fornecimento de água imprópria para consumo, de coloração escura, com resíduos sólidos e odor desagradável, conforme conversas anexadas e depoimentos testemunhais.

Alega que a própria concessionária reconheceu, em relatório técnico, que a estiagem é fenômeno recorrente e previsível na região desde 2018, o que afastaria a caracterização de caso fortuito ou força maior, evidenciando ausência de planejamento e de medidas preventivas adequadas. Defende a
responsabilidade objetiva da concessionária
, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como violação ao art. 22 do CDC, que impõe a prestação de serviço adequado, eficiente e contínuo. Sustenta, diante, disso a configuração de
dano moral in re ipsa
, por se tratar de privação de serviço essencial à sobrevivência e à dignidade humana. Invoca, ainda, a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, argumentando que foi compelido a despender tempo e esforço para buscar alternativas de abastecimento, inclusive transporte de galões de água, o que configuraria dano moral autônomo.

Diante disso, formula pelo acolhimento da preliminar de nulidade, com anulação da sentença e reabertura da instrução. Subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a condenação da apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de indenização por dano moral ajuizada por
Horácio Benedito Santos de Oliveira
em face de
Águas de Alta Floresta
, sustentando que no mês de outubro de 2024, em período particularmente sensível em razão da crise hídrica que acometeu o Município de Alta Floresta, houve grave falha na prestação do serviço público de abastecimento de água fornecido pela requerida.

Narra que, diante da irregularidade no fornecimento, manteve sucessivos contatos com a concessionária, registrando reclamações sob o protocolo nº 33507414. Contudo, conforme afirma, mesmo após reiteradas tentativas de solução administrativa, não obteve êxito, permanecendo privado de acesso à água potável por período superior a dez dias.

Alega, ainda, que, nos dias em que houve restabelecimento parcial do serviço, a água disponibilizada apresentava condições inadequadas para consumo e uso doméstico, com coloração escura e presença de resíduos sólidos, circunstância que inviabilizava sua utilização nas atividades cotidianas.

Defende a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, e sustenta a responsabilidade objetiva da requerida, com fundamento no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ao argumento de que a água constitui bem essencial à vida e à dignidade da pessoa humana.

Assevera que a concessionária tinha o dever legal de assegurar serviço adequado, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, de modo que a interrupção prolongada do fornecimento, bem como a disponibilização de água supostamente imprópria para consumo, configurariam defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de reparação integral.

Aduz, ainda, violação ao art. 22 do CDC e à Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde, que estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano, sustentando que a interrupção do abastecimento decorreu de negligência e descaso da requerida, em afronta a princípios e direitos de estatura constitucional.

Por fim, afirma que a situação lhe impôs constrangimentos adicionais, pois, diante da ausência de água em sua residência por períodos prolongados e da inadequação da água fornecida, viu-se compelido a deslocar-se para outras residências a fim de realizar sua higiene pessoal. Segundo relata, tal circunstância ocasionou abalo emocional, desgaste e privação do conforto e da privacidade do próprio lar, razão pela qual requer a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o trâmite processual,
a d. magistrada julgou improcedente a pretensão.

E
m suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente
o
cerceamento de defesa
, ao argumento de que foi deferida, como prova emprestada do processo nº 1001490-65.2025.8.11.0007, a oitiva da testemunha João Antônio Possani Oinaski, a qual não teria sido apresentada tempestivamente no rol de testemunhas, impossibilitando o exercício pleno do contraditório e da contradita, em afronta aos arts. 357, §4º, 447 e 457 do CPC, bem como ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Sustenta que houve surpresa em audiência, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. No mérito, defende a ocorrência da f
alha na prestação do serviço público essencial
, sustentando que houve interrupção total do fornecimento de água por dias consecutivos, inclusive com descumprimento do cronograma de racionamento divulgado pela própria concessionária, bem como fornecimento de água imprópria para consumo, de coloração escura, com resíduos sólidos e odor desagradável, conforme conversas anexadas e depoimentos testemunhais.

Alega que a própria concessionária reconheceu, em relatório técnico, que a estiagem é fenômeno recorrente e previsível na região desde 2018, o que afastaria a caracterização de caso fortuito ou força maior, evidenciando ausência de planejamento e de medidas preventivas adequadas. Defende a
responsabilidade objetiva da concessionária
, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como violação ao art. 22 do CDC, que impõe a prestação de serviço adequado, eficiente e contínuo. Sustenta, diante, disso a configuração de
dano moral in re ipsa
, por se tratar de privação de serviço essencial à sobrevivência e à dignidade humana. Invoca, ainda, a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, argumentando que foi compelido a despender tempo e esforço para buscar alternativas de abastecimento, inclusive transporte de galões de água, o que configuraria dano moral autônomo.

Diante disso, formula pelo acolhimento da preliminar de nulidade, com anulação da sentença e reabertura da instrução. Subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a condenação da apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, no que tange a preliminar suscitada, é certo que o art. 357, §4º, do Código de Processo Civil disciplina a apresentação tempestiva do rol de testemunhas. Todavia, a finalidade da norma não é instituir formalismo estéril, mas assegurar paridade de armas e racionalidade procedimental.

O sistema processual civil brasileiro adota como vetor interpretativo a primazia do julgamento de mérito e a busca da verdade real. O magistrado, como destinatário da prova, detém poderes instrutórios amplos, nos termos do art. 370 do CPC, podendo determinar a produção das provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

Ainda que o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, ou, conforme no caso, o nome da testemunha não tenha sido arrolado, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo à parte adversa.

Observa-se, conforme consignado na sentença, que a oitiva ocorreu no contexto de prova emprestada regularmente deferida, com ciência das partes e possibilidade de participação no ato. Não há demonstração de que tenha sido obstado o exercício da contradita ou da formulação de perguntas.

Ademais, a testemunha foi ouvida como testemunha do juízo, figura expressamente admitida no sistema processual, justamente para permitir maior amplitude cognitiva ao magistrado quando a matéria controvertida assim o exige.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, inexistindo cerceamento apto a macular o processo.

Rejeito, portanto, a preliminar
.

Adentrando ao mérito,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, restou incontroverso nos autos que o Município de Alta Floresta enfrentou, no período de setembro e outubro de 2024, severa crise hídrica decorrente de estiagem extrema.

Restou demonstrado que a redução drástica da vazão do manancial comprometeu a captação de água bruta, circunstância que levou à adoção de medidas emergenciais pela concessionária, tais como racionamento, captação alternativa e fornecimento por caminhão-pipa.

A prova emprestada, regularmente admitida, corroborou que a concessionária implementou medidas mitigatórias diante da crise hídrica. Não se evidenciou omissão deliberada ou inércia absoluta apta a caracterizar desídia administrativa.

Ora, a estiagem extrema, embora previsível em termos genéricos, não se confunde com variações ordinárias de sazonalidade. O evento descrito nos autos revela-se de magnitude excepcional, suficiente para caracterizar força maior apta a romper o nexo causal, nos moldes da teoria do risco administrativo.

Não se desconhece que a água constitui bem essencial à dignidade da pessoa humana. Contudo, para a configuração do dano moral indenizável exige-se demonstração de falha imputável à concessionária e de nexo causal direto com o prejuízo alegado.

No caso, o conjunto probatório não evidencia conduta ilícita da apelada, mas sim situação excepcional de crise hídrica, acompanhada da adoção de medidas emergenciais.

Assim, ausente o nexo causal entre conduta culposa ou defeituosa da concessionária e o dano alegado, não há que se falar em indenização.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026